Tribunal: STF
Processo: ARE 1430507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 102):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. QUALIDADE DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO ANATEL Nº. 477/2007. GUARDA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES. PRESERVAÇÃO DA PROVA. PRAZO MÍNIMO DE 5 ANOS. ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DE DADOS. TEMA 1.075 DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA.



    1. Nas ações civis públicas em que a controvérsia reside na baixa qualidade do serviço de telefonia móvel prestado pelas rés, as alegações de onerosidade, apresentadas pelas empresas de telefonia, não são suficientes para desincumbi-las da obrigação prevista no art. 10, XXII da Resolução n. 477/2007 da ANATEL, o qual se refere ao prazo mínimo, e não máximo, de preservação dos dados. 



    2. Para o fim de preservação da utilidade de processo e da possibilidade da apuração futura dos danos materiais na demanda coletiva, necessária a preservação dos dados, pelo que impõe-se salvaguardar a manutenção das referidas informações. 



    3. Deve ser mantida a decisão que atende a finalidade de preservação da prova, ou seja, da própria utilidade do processo, sem onerar a parte ré, uma vez que a agravante, independentemente de qualquer ordem judicial, já está comprometida com a guarda dos documentos e informações atinentes por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 



    4. Desnecessária, por ora, a apresentação em juízo dos referidos dados, sendo suficiente que as informações permaneçam armazenadas em meios eletrônicos pela agravante, aguardando uma produção de prova pericial, desde que estendido o prazo legal de 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, a fim de não perecer o direito sobre o tempo do decurso da ação. 



    5. O Colendo STF, O Tribunal, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas." 



    6. Mantida a decisão agravada no ponto, visto que em consonância com a tese firmada em sede de repercussão geral.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 104).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 21, XI; 22, IV; 48, XII; e 109, I; 5º, X, e XII, da Constituição da República. 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 339 da repercussão geral e inadmitiu os demais pontos por entender pelos óbices das Súmulas 735 e 279 do STF (eDOC 113).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual, em sede de ação civil pública, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para preservação de provas necessárias à instrução processual. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente